Tribunal: TJMT
Processo: 1017910-31.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017910-31.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALTER JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 039.372.578-29 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), ANGELA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 586.820.319-49 (RECORRIDO), EVANDRO HASCKEL RODRIGUES - CPF: 017.763.419-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1017910-31.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1017910-31.2023.8.11.0003

Recorrente:
Angela Aparecida de Almeida

Recorrido:
Valter Joaquim dos Santos

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO
DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS

-

SERVIÇOS DE REVALIDAÇÃO DE CERTIFICADO ACADÊMICO INTERNACIONAL
– ENTREGA DE CERTIFICADO IRREGULAR E SEM VALIDADE – SUSPEITA DE DOCUMENTO FALSO -
INFORMAÇÕES DIVERGENTES
– RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADA – DANO MORAL OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil assume importante papel na realidade social e demonstra o dever de indenizar os danos produzidos pelo sujeito ofensor à lei. A convivência e harmonia social exigem respeito às normas de direito, que impõem a linha de comportamento de cada pessoa. In casu, a recorrente, além de descuidar das normas jurídicas ao emitir certificado sem validade, incutiu, de forma culposa, falsas expectativas no autor recorrido o qual ficou impedido de obter os frutos de todo o esforço empreendido ao longo do curso. O contrato de prestação de serviço, os recibos de pagamento, as mensagens pelo aplicativo WhatsApp enviadas para o recorrido, o certificado irregular colacionado aos autos, fazem prova cabal da responsabilidade civil da recorrente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1017910-31.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1017910-31.2023.8.11.0003

Recorrente:
Angela Aparecida de Almeida

Recorrido:
Valter Joaquim dos Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Angela Aparecida de Almeida

Ação:
de Restituição de Valores e Compensação por Danos Morais.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença (Id

203977784
)
:
julgou
procedente
o pedido autoral, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de danos materiais; e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Julgou improcedente o pedido contraposto.

Recurso Cível Inominado
(Id.

203977785
): requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
203977793
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1017910-31.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1017910-31.2023.8.11.0003

Recorrente:
Angela Aparecida de Almeida

Recorrido:
Valter Joaquim dos Santos

VOTO

EMINENTES PARES
:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Restituição de Valores e Compensação por Danos Morais proposta por
Valter Joaquim dos Santos em face de
Angela Aparecida de Almeida.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido aduz que, em síntese, objetivando o reconhecimento do curso de mestrado que concluiu na cidade de Assunção, Paraguai, no ano de 2007, e a fim de elevar sua classe no de cargo de Professor junto à SEDUC/MT contratou
os serviços de revalidação de Certificado Acadêmico internacional oferecidos pela recorrente no valor total de
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Aduz que efetuou o pagamento do valor solicitado via PIX na conta corrente da recorrente e por outra indicada por ela.

Por conseguinte, relata que,
em 13/04/2023, recebeu via envelope SEDEX – objeto de rastreamento: SC371224469BR, postado no dia 06/04/2023, pela recorrente o documento denominado “Diploma de Reconhecimento” do curso de Ciências da Educação, em 31 de julho de 2007, pela “Pontifícia Universidade Católica de São Paulo”, sem data de emissão, supostamente assinado pelo Pró-reitor de Graduação e Reitor. Narra que no verso do documento havia a inscrição: “Fundamento legal: Resolução SE 984883/2012, publicado processada em DOE de 20/12/2020 “Esta publicação não substitui os documentos escolares”.

Ocorre que após realizar exame macroscópico preliminar, observou a ausência de elementos de segurança (marca d’água, calcografia, filigranas, etc) do suporte. A inscrição: “Reconhecimento Universitário – assinatura por rubrica”, ou seja, o dispositivo legal em referência não consta em publicações oficiais (segundo pesquisa feita na Internet), selos holográficos não oficiais, papel de baixa qualidade. Alega, ainda, que o QR Code apresentado no anverso do documento em questão se trata da informação de um evento acadêmico (Lançamento lo T Academy – 6/05/219 – P á g i n a | 4 09 – 11:30), conforme a leitura feita pela câmera do Celular Android conectada a Internet, evidenciando, se tratar de falsidade documental por montagem, conforme Parecer Técnico elaborado pelo Dr. Manoel Messa, Perito Documentoscópico (juntado aos autos).

Em ato contínuo, ao ser questionada a recorrente prometeu resolver a irregularidade
, desde que o recorrido

devolvesse o documento que havia sido enviado, e, posteriormente, por meio do aplicativo WhatsApp, enviou ao recorrido uma notificação extrajudicial formalizando o requerimento da devolução.

Em contraponto, a recorrente, em suas razões recursais, assevera que o diploma em questão foi devidamente revalidado, tendo ocorrido um erro de impressão do QR-Code, que não foi por culpa sua, e sustenta que todo modo tentou resolver o problema.

O conjunto probatório constante dos autos corroboram a versão autoral. Ademais, constata-se que
o segundo diploma (“retificado”) enviado ao recorrido consta informações divergentes daquele primeiramente enviado, inclusive com a emissão de documentos por instituições distintas.

Desse modo, não é razoável impor que o autor recorrido a obrigação de confiar na credibilidade da recorrente.
Além disso,
a recorrente poderia ter trazido aos autos, para corroborar a sua defesa de legalidade do procedimento adotado, cópias dos documentos relativos ao procedimento administrativo de validação do certificado do autor, o que não foi feito.

A responsabilidade civil assume importante papel na realidade social e demonstra o dever de indenizar os danos produzidos pelo sujeito ofensor à lei. A convivência e harmonia social exigem respeito às normas de direito, que impõem a linha de comportamento de cada pessoa.

In casu, a recorrente, além de descuidar das normas jurídicas ao emitir certificado sem validade, incutiu, de forma culposa, falsas expectativas no autor recorrido o qual ficou impedido de obter os frutos de todo o esforço empreendido ao longo do curso.

O contrato de prestação de serviço, os recibos de pagamento, as mensagens pelo aplicativo WhatsApp enviadas para o recorrido, o certificado irregular colacionado aos autos, fazem prova cabal da responsabilidade civil da recorrente.

O dano moral, seguindo a abalizada doutrina de Pablo Stolze e Pamplona Filho (2014)"[...]
consiste na lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa
[...]"

Assim

é a dicção do artigo 186 do Código Civil:

“
Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Portanto, o pleito à indenização pelos danos materiais e morais deve ser reconhecido com o fito de atenuar as consequências do prejuízo sofrido, uma vez que jamais servirá para substituir os sofrimentos causados com o ocorrido.

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSTITUIÇÃO DE ENSINO- OFERTA DE CURSOS, EMISSÃO DE DIPLOMAS, HISTÓRICOS ESCOLARES, CERTIFICADOS DE CURSOS DE ENSINO SUPERIOR SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL RECONHECIDOS E FIXADO NESSA INSTÂNCIA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. De acordo com o diploma consumerista, a responsabilidade do fornecedor, no mercado de consumo, é objetiva, informada pela teoria do risco da atividade, e independe, portanto, da comprovação de culpa. Levando-se em consideração a situação fática apresentada nos autos, a condição socioeconômica das partes e o dano suportado pelo ofendido, o quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por se mostrar condizente com a extensão do dano e apto a servir de punição para a parte recorrida, evitando a reiteração de atos análogos.(TJ-MT - RI: 10107446520228110040, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/09/2023).”

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024